Tribunal: TJDFT
Processo: 0731476-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731476-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN MATHEUS MUNIZ DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS COSTA DOS DOS SANTOS, JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JONATHAN MATEUS MUNIZ DA SILVA, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo n. 0748175-95.2022.8.07.0016, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso e autuado em flagrante delito no dia 19 de agosto de 2022, por ter supostamente praticado as condutas tipificadas no artigo 129, §13, do Código Penal c/c os artigos 5o e 7o Lei n. 11.340/2006 e artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, tendo a sua liberdade frustrada em razão da impossibilidade de arcar com a fiança estipulada pela autoridade policial. Narra que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia, tendo por fundamento a garantia da ordem pública e de efetividade das medidas protetivas. Explana ter a Defensoria Pública formulado pleito de liberdade provisória do paciente, com fundamento na ilegalidade da prisão determinada de ofício pelo magistrado, o qual foi, por sua vez, indeferido. Salienta que a vítima declarou a uma psicóloga da Defensoria Pública que pretende a revogação das medidas protetivas, bem como mencionou não ter medo do paciente, tendo, inclusive, afirmado que pretende retomar o relacionamento. Em função disso, informa que as medidas foram revogadas. Argumenta que, diante desse fato novo, pugnou pela revogação da prisão preventiva nos autos n. 0749534-80.2022.8.07.0016, a qual foi indeferida. Esclarece que o fundamento do presente writ não é a prisão de ofício, mas sim a ausência de: i) risco à integridade física da vítima; ii) de medidas protetivas vigentes; iii) de risco à ordem pública; e de i) risco à aplicação da lei penal. Defende o cabimento de outras medidas cautelares em caso de soltura do paciente. Acrescenta ter outro local para residir, qual seja, a casa de sua irmã (domicílio certo), além de exercer trabalho fixo e não se furtará ao presente processo penal. Ressalta que a manutenção da prisão preventiva é medida desproporcional e inadequada ao presente caso, visto que a ofendida não se sente vulnerável e desprotegida, inexistindo, portanto, o fundamento atinente à necessidade de efetivação das medidas protetivas. Consigna que não há risco à ordem pública, nem mesmo à integridade física da vítima, considerando que a vítima, ao narrar os fatos à psicóloga, não confirmou a versão apresentada por sua genitora, tendo apenas relatado que o paciente a empurrou, contudo, negou e não mencionou que ele tivesse arremessado a xícara contra o rosto dela. Também asseverou que não ocorreu qualquer ameaça com o uso de faca. Defende a ausência do periculum libertatis, destacando que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses de cabimento da prisão cautelar. Discorre sobre a aplicação do princípio da homogeneidade, segundo o qual a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a própria prisão-pena. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem nos termos alinhavados. É o breve relatório. Decido. De início, releva destacar que, como relatado, intenta o impetrante a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de que seja revogada a sua prisão, considerando a existência de fato novo, consistente em declaração da ofendida, prestada à psicóloga da Defensoria Pública, a qual teria o condão de afastar o risco à ordem pública e à integridade física da vítima. Nota-se, outrossim, que o impetrante tece considerações acerca dos fundamentos, que ensejaram a manutenção de sua prisão cautelar, referentes à gravidade dos fatos, à garantia da instrução criminal, os quais, contudo, não podem ser apreciados, sob pena de ofensa à coisa julgada. Destarte, como bem pontuou a magistrada a quo na decisão proferida nos autos do processo n. 0748175-95.2022.8.07.0016 (ato coator): (...) Registro que a necessidade da manutenção da prisão preventiva já foi objeto de análise por este juízo em data recente, ocasião em que foi destacada a gravidade dos fatos, a existência de risco à ordem pública, à integridade da ofendida e à garantia da instrução criminal, conforme decisão proferida em 5 de setembro de 2022, nos autos do pedido de liberdade provisória de n. 0748175-95.2022.8.07.0016 – id 136162062, por meio da qual foi o pedido indeferido: “Os pressupostos e requisitos para a conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva foram examinados pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC), que, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é o juiz natural para apreciar o flagrante e aplicar o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal. O Juízo Criminal para onde o auto de prisão em flagrante é posteriormente remetido não funciona como instância revisora, papel esse que, sendo o caso, cabe somente ao eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não havendo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporção na decisão do Juízo do NAC, inviável o reexame sem novos elementos de fato e/ou direito, ainda que o Ministério Público, na ocasião, tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória ao segregado. A princípio, seria possível a liberdade provisória se eventual medida protetiva em favor da vítima fosse suficiente para o resguardo de sua segurança, contudo, verifico que no caso em análise tal suficiência não é o que ocorre. A vítima nem mesmo pode ir à delegacia, uma vez que necessitou de cuidados hospitalares em razão da agressão do companheiro, valendo ressaltar que se encontra em estado puerperal, já que sua filha nasceu há menos de um mês. Além disso, a genitora da ofendida, que reside bem próxima a sua casa, informou que são corriqueiros os conflitos entre o autuado e a esposa sendo certo que ele nem mesmo foi ouvido perante a autoridade policial, uma vez que se encontrava embriagado, o que, ao que tudo indica, é situação frequente e que leva a episódios de violência e, muito embora não haja notícias de outras situações de violência doméstica envolvendo as partes, certo é que o autuado ostenta anotações em sua folha penal, inclusive já foi condenado por infração ao Estatuto do Desarmamento (id 135902800). Assim, diante dos elementos colhidos até o momento, conclui-se que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de sérios riscos à ordem pública e à integridade física da vítima, com quem regularmente convive o autuado. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de reconsideração da prisão preventiva formulado pela Defensoria Pública e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA determinada em desfavor de JONAHTAN MATHEUS MUNIZ DA SILVA. Verifico que a denúncia contra o segregado já foi recebida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva já decretada, em benefício, ainda, da instrução criminal, valendo acrescentar que os autos se encontram no momento aguardando audiência de instrução e julgamento designada nos autos de no 0745376-79.2022.8.07.0016, para o dia 14 de outubro de 2022, às 14h. Dê-se vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público acerca do teor desta decisão. Cumpra-se.” Ademais, por ocasião da análise quanto à regularidade da prisão do requerente pela egrégia 1a Turma Criminal nos autos do habeas corpus distribuído sob o no 0727568-12.2022.8.07.0000, foi o pedido de liminar indeferido: (...) "Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista" (...) "Não antevejo razões para modificar a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista. Por tal razão, ratifico-a, mantendo, pois, o indeferimento da medida requerida, pelo menos até o julgamento de mérito deste pedido. Requisitem-se as informações do Juízo apontado como coator. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator" Em consulta ao andamento processual do habeas corpus referido na decisão transcrita, verifica-se que já houve o seu julgamento, cuja ementa se encontra assim redigida: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELA JUÍZA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA. 1 - Não se desconhece que, com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o art. 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem a provocação do Ministério Público ou do Delegado de Polícia, prestigiando-se o sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. 2 - Apesar disso, a situação dos autos apresenta uma solução diversa. Isso porque, os fatos retratados se referem a um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a aplicação dos preceitos normativos previstos na Lei Maria da Penha. 3 - Nesse cenário, diante da especificidade do caso, que atrai a sistema protetivo previsto na Lei Maria da Penha, verifica-se que não há ilegalidade na conversão em prisão preventiva pela magistrada apontada como coatora, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisório, haja vista que o art. 20 da Lei 11.340/06 possibilita ao magistrado decrete de ofício a prisão preventiva do agressor. 4 - Vale ressaltar que as alterações promovidas pelo Lei do Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), não alcançaram as disposições da Lei 11.340/06, tendo em vista a aplicação do princípio da especialidade. 5 – No caso, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a integridade da vítima, que inclusive tem uma filha recém-nascida, além do paciente não ser tecnicamente primário e do histórico de agressões que colocam a vítima em situação de extrema vulnerabilidade. 6 – Ordem de habeas corpus denegada. (ID 38894877 – autos n. 0727568-12.2022.8.07.0000) Portanto, apenas os argumentos lançados pela Defesa concernentes ao alegado fato novo ensejam análise na presente via. Superadas tais questões, passa-se à apreciação do pleito liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, como mencionado, afirma o impetrante que houve a revogação das medidas protetivas de urgência, em vista da manifestação, demonstrando tal intento, da própria ofendida perante psicóloga da Defensoria Pública. Por oportuno, cumpre transcrever, na íntegra, a certidão emitida pela Defensoria Pública, relativa ao acolhimento e atendimento virtual da ofendida: Certifico e dou fé que, a pedido da Defensora Pública Dra. Gabrielle Bezerra, foi realizado acolhimento e atendimento virtual de EVELLYN NAYARA SOLANO DA SILVA, em 02/09/2022, processo no 0745375- 94.2022.8.07.0016, tendo como suposto ofensor Jonathan Matheus da Silva. A natureza da ocorrência foi caracterizada pelos agentes de polícia, na data de 19/08/2022, como lesão corporal no âmbito da Lei no 11.340/06 – Lei Maria da Penha. A assistida tem 22 (vinte e dois) anos, e não exerce atividade remunerada; o ofensor tem 24 (vinte e quaro) anos, e trabalha como barbeiro, num comércio da família. O relacionamento tem cerca de 1 (um) ano e meio, e o casal tem 1 (uma) filha em comum, com 1 (um) mês incompleto de idade. A motivação da discussão que subsidiou o B.O. foi o fato da assistida ter questionado Jonathan sobre mensagens no celular. Ele a empurrou, e estava com uma xícara já quebrada nas mãos, o que segundo Evellyn, causou o acidente atingiu seu rosto. Relata que não há episódio anterior de violência física. Diz que ele bebe socialmente, mas não se torna mais agressivo nessas ocasiões. Relata que sua mãe sempre foi contra a relação, e quando foi chamada para socorrer a filha, acionou o SAMU e a PMDF. Como ela foi levada ao hospital, foi sua mãe quem compareceu a DEAM, e por isso relatou ameaça com faca, o que segundo a Evellyn, nunca aconteceu. A assistida manifestou o desejo de revogar a Medida Protetiva de Urgência, por considerar que não há risco à sua integridade física e psíquica, tampouco para sua filha. Além disso, ela tem interesse em manter a relação, quando o ofensor sair da prisão, onde se encontra desde o referido fato. Este setor psicossocial, após realizar o acolhimento, orientou a vítima quanto aos ciclos e tipos de violência e sobre a importância de se buscar ajuda sempre que sentir seus direitos violados, ou até mesmo havendo novos fatos, e sensibilização sobre o atendimento psicossocial oferecido pela rede de proteção. Além disso, ficamos à disposição da assistida para novos acolhimentos e encaminhamentos, caso se façam necessários. (ID 136631213 – processo n. 0749534-80.2022.8.07.0016) Vale colacionar, ainda, excertos da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência: (...) Com efeito, tendo em vista o inequívoco interesse da ofendida quanto à revogação das medidas protetivas estabelecidas para sua proteção ao registrar que estas não mais se faziam necessárias, ocasião em que afirmou que a iniciativa das agressões foi dela, o que somado ao fato de o réu encontrar-se preso, revela a ausência de situação atual de risco à integridade da ofendida justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência. Oportuno salientar que a manutenção das medidas protetivas contra a vontade expressa da vítima caracterizaria inegável ingerência estatal no âmbito familiar. Outrossim, a legislação não estabelece como requisito para a revisão das medidas protetivas a designação de audiência ou qualquer outra providência: (...) Assim, REVOGO a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente e determino o arquivamento dos presentes autos. (...) (ID 136631212 - processo n. 0749534-80.2022.8.07.0016) Com efeito, a revogação das medidas protetivas não possui o condão de, por si só, afastar os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Veja-se, no mesmo sentido, o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP. 2. A posterior revogação das medidas protetivas descumpridas não gera, por si só, a invalidade da prisão preventiva. 3. Violadas as medidas protetivas com a prática de novos delitos de violência doméstica, resta demonstrada a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1348966, 07137468720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ao que se denota, o fundamento utilizado, na presente hipótese, para a revogação das medidas protetivas não foi somente o requerimento da ofendida, mas o fato de o requerente encontrar-se preso, afastando, assim, o risco atual à integridade física daquela. Não se pode olvidar, ainda, de que o novo relato da ofendida, atribuindo a culpa a si pelos fatos ocorridos, contradizendo a versão apresentada na data dos fatos (ID 134306873- autos de origem), pode demonstrar situação de fragilidade e de vulnerabilidade, mostrando-se prudente a manutenção do decreto prisional do paciente. Por fim, compulsando os autos da ação penal n. 0745376-79.2022.8.07.0016, vê-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 14 de outubro de 2022, oportunidade em que poderá ser reavaliada a necessidade da segregação cautelar do paciente. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física da ofendida e, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, mostra-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Por fim, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora